Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704559-08.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Daniel Santos contra a sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e declarou resolvido o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I do CPC (ID no 17340484, págs. 1-4) Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa devido à gratuidade de justiça deferida. Por esse motivo o apelante não providenciou o preparo, mas na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem que ainda fazia jus ao benefício, conforme despacho de ID no 17393280, págs. 1-2. Em resposta, o apelante apresentou os documentos de ID no 17709936 e seguintes. Constatando-se que o recorrente não atendia aos critérios exigidos para a manutenção da gratuidade de justiça, o benefício foi indeferido, conforme decisão de ID no 18230048, págs. 1-3. Na mesma ocasião o apelante foi intimado para regularizar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 19063202 e no 19063207). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. O apelante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 18230048, págs. 1-3. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos das certidões de ID no 19063202 e no 19063207, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO